Tribunal: TJDFT
Processo: 0745041-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745041-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA ROCHA CECILIO AGRAVADO: W L PINHEIRO, WYLAMI LEMOS PINHEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca das informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 78215596). Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator